Tribunal: STF
Processo: Rcl 91183
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no Processo 0001535-53.2025.5.10.0011,  por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 275/PB e 387/PI.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou  a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios na ação de origem.

Sustenta que:

No caso concreto, a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável, pois a entidade preenche todos os requisitos delineados pela jurisprudência constitucional do STF, conforme demonstrado: 
1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o Governo Federal; 
2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro; 
3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública. 
Assim, a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público. 
Negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometer a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da Constituição. (doc. 1, p. 11).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer, no mérito:

[...] a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. f) Em consequência do acolhimento do item anterior, pela dispensa do preparo em razão da desnecessidade de garantia do Juízo em razão da aplicação do regime de precatórios (doc. 1, p. 15).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

 Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs  275/PB e 387/PI. As decisões proferidas em controle concentrado, invocadas como paradigma nesta reclamação, por sua vez, foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe  25/10/2017 – grifei).

Transcrevo a decisão reclamada:
 
O SERPRO é empresa pública que explora atividade econômica, cobra preços por seus serviços e distribui lucros, atuando em regime não concorrencial apenas em parte de suas atividades. Não preenche, portanto, os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para equiparação à Fazenda Pública. 
Indefiro o pedido de isenção de custas, prazo em dobro e precatório (doc. 21, p. 6).

 No caso, a parte reclamante – Serviço Federal de Processamento de Dados – é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Dessa forma, o juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios ao Serpro, afrontou as decisões desta Suprema Corte.

Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 76.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  9/5/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39.200 AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020 – grifei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 43.290 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2021 – grifei).

Cito, ainda, as seguintes decisões envolvendo o Serviço Federal de Processamento de Dados: Rcl 85.225/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2025; e Rcl 72.435/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/10/2024.

 Confiram-se, também, as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.

Quanto à dispensa de recolhimento de depósito recursal, em casos semelhantes, a envolver empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, entendi ser aplicável o regime de precatórios no que diz respeito à inexigibilidade de recolhimento, dada sua natureza de garantia do juízo.

Assim, em casos como o deste processo, em que o reclamante faz jus à submissão ao regime de precatórios, os paradigmas invocados tornam inexigível o depósito recursal para a garantia do crédito trabalhista em discussão. 

No mesmo sentido: Rcl 88.478/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/12/2025; Rcl 89.583/CE, da minha relatoria, DJe 30/1/2026; Rcl 52.955/PI, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2023; Rcl 58.366, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/3/2023; Rcl 59.004, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/4/2023; Rcl 59.627/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/5/2023. 

Manifestei o mesmo entendimento ao proferir voto-vogal na Rcl 66.659 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16/12/2024.

Quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não se estendem às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios.

Cito os julgados:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 25/5/2024). 

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 233/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 33/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF e 1.012/PA, especificamente em relação à submissão da reclamante ao regime de precatórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos referidos precedentes vinculantes. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que negou a submissão da agravante ao regime de precatórios. 4. Quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que os precedentes vinculantes apontados não estendem às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2005; ADPF 114/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019; ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27/9/2019; ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2021; ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020; ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2020; ADPF 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020; ADPF 524 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23/1/2020; ADPF 530 MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020; ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2020; ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8/9/2021; ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022. (Rcl 79.061 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/9/2025)

Concluo, quanto a esse ponto, que a reclamação é improcedente, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Nesse sentido, cito: Rcl 66.659 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJ 12/12/2024; Rcl 69.353/DF, DJe 2/8/2024; Rcl 72.594/SP, DJe 7/1/2025, Rcl 76.835/RJ, DJe 13/3/2025, todas da minha relatoria.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido para cassar o ato reclamado, determinar a submissão do reclamante ao regime de precatórios e afastar especificamente a exigibilidade do depósito recursal, em observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator